Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O BEM PODERIA TER SIDO EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO PROMITENTE COMPRADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rescindida promessa de compra e venda de fração ideal imobiliária em regime de multipropriedade, a taxa de fruição a ser decotada do valor a ser restituído pelo promitente vendedor ao promitente comprador deve estar limitada ao período em que o bem poderia ter sido por este efetivamente utilizado.

2. Apelo conhecido e parcialmente provido. Encargos sucumbenciais redimensionados, para carreá-los, com exclusividade, à recorrida, diante da sucumbência mínima da recorrente.